Tribunal: STF
Processo: ARE 1483446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de apelação e remessa oficial de sentença que deferiu a tutela de urgência, porque presentes os pressupostos autorizadores da medida e ante o caráter alimentar dos proventos, para determinar a suspensão do ato administrativo do TCU, bem como da UFPB, mantendo-se a aposentadoria do autor, nos mesmos termos já deferidos pelo TRF 5ª Região nos autos do AGTR 0810797-59.20219.4.05.0000. Julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo do TCU que declarou ilegal e recusou o registro da aposentadoria do autor, bem como determinou que a UFPB mantenha a aposentadoria voluntária de professor do autor e seus respectivos pagamentos. Condenação da UFPB à devolução dos valores das parcelas remuneratórias que porventura estejam em atraso, com incidência de juros de mora e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça federal. Condenação da União e da UFPB, individualmente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC. (Valor da causa: R$ 110.808,12)



    2. Em suas razões recursais, apela a União defendendo que a sentença deve ser reformada especialmente na parte em que anulou o acórdão proferido pelo TCU, no exercício de sua competência constitucional (art. 71, III, CRFB/88), sem que tenha apontado qualquer pecha de ilegalidade ou irregularidade formal, adentrando, portanto, na análise do mérito da decisão. Afirma inexistir qualquer irregularidade no trâmite do processo administrativo do TCU, sendo incontroversa a observância da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que o julgamento da Corte de Contas é legítimo e legal, não tendo a parte autora feito qualquer prova em sentido contrário. Colaciona precedentes favoráveis à sua tese.



    3. A UFPB interpõe recurso de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4º do CPC/15. Sustenta que não obstante o STF ter aprovado a súmula vinculante 33, nela não foi contemplada a conversão do tempo especial em comum para fins de concessão de aposentadoria de servidor público, prevista pelo § 5º do artigo 57 da lei 8.213/91. A matéria pacificada trata exclusivamente da aposentadoria especial, prevista no §1º do artigo ora tratado. Defende que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, mas, tão somente, o efetivo gozo da própria aposentadoria. Acrescenta que não cabe ao Judiciário criar vantagens aos servidores públicos não previstas em lei. Ressalta que o regime de previdência do servidor público é contributivo e deve preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, haja vista a necessidade de se determinar a fonte de custeio (art. 195, 85º CRFB/88). Argumenta que, no caso concreto, não o que se falar em ofensa à coisa julgada, visto que não há decisão judicial que garanta a contagem do tempo de atividade insalubre para fins de aposentadoria, mas apenas para expedição de certidão de tempo de serviço. Diz inexistir direito adquirido a regime jurídico e à fórmula de cálculo de remuneração. Requer a reforma da sentença.



    4. Extrai-se dos autos que o autor é servidor público federal inativo (professor), do quadro permanente da UFPB, tendo se aposentado desde julho/2005, conforme Portaria/R/SRH/Nº 888, de 05/07/2005, publicada em 07/07/2005, cuja Certidão de Tempo de Contribuição, Mapa de Tempo de Serviço e decisão judicial (transitada em julgado, proferida no MS nº 98.1872-7, que reconheceu o tempo de serviço especial como celetista prestado pelo servidor), são os documentos que comprovam o tempo necessário à sua aposentação.



    5. 0 processo de aposentadoria foi remetido ao crivo do TCU para a respectiva homologação (Processo TC 004.443/2016-0), ocasião em que o ato de sua aposentadoria passou a ser questionado pelo Tribunal sob o argumento de inconsistência detectada na aposentação, qual seja, insuficiência na comprovação dos requisitos necessários para o cômputo do tempo de serviço em condições insalubres/penosas (5 anos, 7 meses e 12 dias), como celetista, no serviço público, no período anterior à vigência da Lei nº 8.112/90, o que comprometeria a sua aposentadoria.



    6. O autor foi intimado no referido processo administrativo, apresentou tempestiva defesa, afirmando inexistir qualquer inconsistência/insuficiência na comprovação do tempo de serviço especial, como celetista, no serviço público. Contudo, em acórdão proferido em 11/06/2019, o TCU rejeitou suas razões, considerando ilegal e recusando-se a registrar (homologar) o ato de concessão de sua aposentadoria, determinado à UFPB que executasse o acórdão, com vistas a sanear a suposta impropriedade apontada, bem assim, suspender o pagamento dos proventos correspondentes.



    7. A controvérsia é relativa ao ato administrativo emanado do TCU que considerou ilegal os atos de concessão de aposentadoria de OMAR EMIR ALVAREZ (publicada em 07/07/2005) e recusou o seu registro, em face do computo de tempo laborado em condições insalubres, como celetista, até 11/12/1990, procedendo, então, a UFPB, a suspensão do pagamento dos proventos do autor até que fosse emitido novo ato livre da irregularidade (id. 4478636, pg.32).



    8. Verifica-se que no acórdão do TCU e no Ofício 6480/2018-TCU/Sefic, entendeu-se que não ficou comprovado, pelo autor/apelado, o preenchimento dos requisitos necessários para o cômputo do tempo de serviço em condições insalubres/penosas (5 anos, 7 meses e 12 dias), como celetista, no serviço público, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990 (Id.: 4058200.4166915, 4058200.4166913).



    9. Acontece que, o tempo de serviço que o demandante prestou em condições insalubres/penosas acima citado, como celetista no serviço público, foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado (Id.: 4058200.4166904).



    10. Segundo o TCU, a decisão judicial não garante a contagem do tempo de atividade como insalubre para fins de aposentadoria, mas apenas para expedição de certidão de tempo de serviço.



    11. No entanto, observa-se que na mencionada sentença, o entendimento consignado foi o de que os autores trabalharam em regime celetista, em atividade insalubre ou perigosa, nos períodos lá discriminados.



    12. Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento esposado no art. 503, § 19, CPC/15, segundo o qual faz coisa julgada a resolução de questão prejudicial se dela depender o julgamento do processo e a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo.



    13. Conforme fundamentou o magistrado a quo : ‘Da análise da sentença emitida no Mandado de Segurança nº. 98.1872-7-12 Vara-SJPB, verifica-se que o mesmo foi impetrado visando o reconhecimento e averbação do tempo de serviço prestado sob a égide do regime celetista, com os acréscimos de que tratam os Decretos nºs. 53.831/64 e 83.080/79, com o fornecimento de certidões de tempo de serviço, ante a negativa das autoridades impetradas de prestarem o levantamento do referido tempo de serviço, para fins de aposentadoria. Na fundamentação da referida sentença houve o registro de que o impetrante/autor apresentou naqueles autos provas de ter laborado sob o regime celetista em serviço insalubre ou perigoso, no período de 19/setembro/1976 a 12/12/1990 (id.4478637- pg.13/15)’.



    14. Conclui-se, assim, que a aposentadoria do demandante foi legítima, pois fundamentada em título judicial transitado em julgado, que determinou o cômputo do tempo de serviço especial para fins de contagem do tempo de serviço do autor.



    15. Não há como admitir, portanto, a alteração do que foi decidido judicialmente, em relação ao reconhecimento do exercício de atividade laboral em condições especiais no período discutido, sem ferir o princípio da segurança jurídica, postulado do Estado de Direito, e sem ofender o direito adquirido do servidor e a coisa julgada.



    16. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre os honorários arbitrados na sentença, para cada um dos apelantes, na forma do art. 85, 811 do CPC/15.



    17. Remessa oficial não conhecida, porque não preenchidos os requisitos do art. 496 do CPC/15.



     18. Apelação improvida e remessa oficial não conhecida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 40, § 4º, III, e § 10; 70; 71 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente